Tribunal: TJSP
Processo: 2265771-38.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral ajuizada por usuária de plano de saúde em face deste – Pretensão de que seja autorizada e custeada cirurgia reparadora pós-bariátrica, mais especificamente, mamoplastia com prótese – Tutela de urgência indeferida – Insurgência da autora, anotando que após a cirurgia bariátrica perdeu mais de 40 kg, necessitando da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por dano moral ajuizada por usuária de plano de saúde em face deste – Pretensão de que seja autorizada e custeada cirurgia reparadora pós-bariátrica, mais especificamente, mamoplastia com prótese – Tutela de urgência indeferida – Insurgência da autora, anotando que após a cirurgia bariátrica perdeu mais de 40 kg, necessitando da cirurgia reparadora para manutenção de sua saúde física e mental – Cabimento – Presença dos requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência (art. 300, caput, CPC) – Demonstração de que a cirurgia não é estética, e que sua não realização está afetando psicologicamente a agravante – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.